Tribunal: TJDFT
Processo: 0727801-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por André Luiz Winckler Ribas contra sentença (Id 15714211) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com o pedido de ressarcimento, em consideração ao princípio da conservação dos negócios jurídicos, julgou improcedente o pedido de resolução do negócio jurídico por não verificar inadimplemento da apelada, Prime Construção e Incorporação S.A. Preliminarmente, o recorrente pede a concessão de gratuidade da justiça, deixando de recolher preparo. Em contrarrazões (Id 15714242), quanto ao pedido preliminar, pugna o requerido pelo não conhecimento da apelação interposta diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. Subsidiariamente, pede a rejeição do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório do necessário. Decido. O autor, ora apelante, requereu o benefício processual na petição inicial (Id 15714152) e apresentou declarações de hipossuficiência (Id 15714158) e de imposto de renda (Id 15714159). A gratuidade da justiça foi indeferida na decisão de Id 44949067, contra a qual não foi interposto agravo de instrumento, recurso adequado à impugnação, conforme os arts. 101, caput, e 1015, V, do CPC. Naquela ocasião, inclusive, o recorrente providenciou o correspondente preparo (Ids 15714174, 15714175 e 15714175), de forma que a pretensão autoral restou preclusa. Em que pese ter reiterado o pedido de gratuidade da justiça em apelação, o recorrente deixou de colacionar declaração de pobreza e outros elementos de provas que demonstrem sua atual hipossuficiência econômica, ocasionada por fato superveniente ao exame anterior realizado pelo juízo de origem. No caso, o recorrente apenas aduz que não tem condições de arcar com os custos do processo, mas não acosta, no âmbito recursal, qualquer comprovante de sua situação financeira. Sabe-se que ao requerer a gratuidade da justiça deve o postulante comprovar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do mencionado benefício, cabendo ao juízo aferir o atendimento das exigências de lei para regular deferimento da benesse, afinal, ainda que presumida a veracidade da alegação de hipossuficiência feita por pessoa natural e ainda que por declaração de próprio punho se afirme em estado de miserabilidade jurídica, a presunção assim estabelecida é de ser confirmada por elementos de convicção reunidos aos autos, os quais devem evidenciar a presença dos pressupostos legais autorizadores da concessão de justiça gratuita. Nesse sentido também é expressiva a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, como ilustram os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. 1. A concessão da gratuidade prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício. 4. Agravo interno desprovido. *(Acórdão 1224558, 07009952420198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MPRESCINDIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em consonância com o Código de Processo Civil, a declaração da parte interessada no sentido de que não tem condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça, de modo que cabe ao magistrado examinar as condições concretas para deferir o benefício. 2. O indeferimento do pleito de concessão das benesses da gratuidade de justiça deve ser indeferido quando não comprovada a situação de hipossuficiência de recursos. 3. Nos termos do §1o do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça requerida de forma genérica abrange diversas despesas e custas processuais, englobando, inclusive, os honorários advocatícios sucumbenciais e os honorários periciais. Destarte, a falta de demonstração da alegada hipossuficiência, pelo menos até este átimo processual, evidencia a possibilidade do postulante em arcar com tais encargos, sem que isso ocasione um prejuízo a seu sustento e de sua família. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1204910, 07119771520198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 9/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em tela, ressai dos autos o não atendimento aos pressupostos legais para concessão de gratuidade. Assim o afirmo porque o apelante realizou negócio jurídico de elevada monta para fins de investimento financeiro, no valor de R$ 543.276,00 (quinhentos e quarenta e três mil duzentos e setenta e seis reais) e, ao postular a resolução da avença, alega haver desembolsado cifra superior a duzentos e sessenta e dois mil reais. Ora, sob dito contexto fático, nenhuma evidência há de que não esteja em condições de pagar valor módico exigível a título de preparo recursal; nada que possa minimamente validar a tese de que o pagamento das custas devidas pelo recurso que manejou comprometerá sua existência digna e de sua família. Diante dessas considerações, INDEFIRO, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC[1], a gratuidade de justiça ao requerente. Desse modo, concedo ao apelante 5 (cinco) dias para comprovar, nos autos, o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 1007, § 7o, do CPC[2]. Brasília, 11 de maio de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias.